Tribunal: TJDFT
Processo: 0745807-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745807-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: ELZA MARIA RODRIGUES MARTINS DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 52820601). 2. Nas razões de ID no 52977153, a embargante sustenta, em suma, que há erro material na análise, pois o recurso tem por objetivo reconhecer que o pagamento da multa arbitrada na origem deve ocorrer por meio de expedição de RPV. 3. Pede o saneamento do vício apontado, com a atribuição de efeitos modificativos. 4. Sem contrarrazões. 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. Apesar de a decisão ter se referido ao pagamento do valor dos aluguéis, de trato sucessivo, a multa decorrente do descumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 10.000,00, tem o intuito de evitar a sua recalcitrância, pois é medida de coação que preza pela efetividade da prestação jurisdicional. A multa não pode ser paga por RPV sob pena de desnaturar sua finalidade. 10. Como consequência, pelos mesmos motivos constantes na decisão embargada, não faria sentido que o pagamento ocorresse por meio de RPV, pois prestigiaria eventual inadimplência da embargante, caso persistisse no descumprimento da determinação judicial. DISPOSITIVO 11. Conheço e nego provimento ao recurso. Integro, de ofício, a decisão embargada para que esclarecer que o indeferimento do efeito suspensivo compreende também o pagamento da multa arbitrada na origem. 12. Precluída esta decisão, oportunamente, retornem-me os autos. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO